Tribunal: TJDFT
Processo: 0744786-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insuficiência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Sem provas seguras de que a droga apreendida pertencia ao réu – a droga foi encontrada em buraco de muro, em via pública conhecida pelo tráfico de drogas, não houve apreensão da porção supostamente arremessada, pelo réu, sobre o telhado, além das contradições nos depoimentos dos policiais –, impõe-se a absolvição.
IV – Dispositivo
4. Apelação provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.